Tribunal: TJBA
Processo: 8003693-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8003693-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: EDERVAL MIRANDA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DAS PENAS DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E DE PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2006. PENA DE PRISÃO SUBSTITU
ÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
DECISÃO DE RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
.

1.- IMPUGNAÇÃO À
RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO
. AGRAVANTE ADVERTIDO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE, SOB DE PENA DE CUMPRIR A PENA DE PRISÃO À QUAL FORA CONDENADO INICIALMENTE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E DE DUAS AUDIÊNCIAS DE ADVERTÊNCIA. TERCEIRO DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO COMUNICADO AO JUÍZO DE ORIGEM. CABIMENTO DA RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 44, § 4º (PRIMEIRA PARTE), DO CÓDIGO PENAL, E 181, § 1º, “B”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.

2.- ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO NO ESTADO DA BAHIA.

NÃO CONHECIMENTO
. QUESTÃO A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INADMISSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM ENFRENTAR A MATÉRIA.

3.- AFIRMADA INCOMPATIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DO PACIENTE COM O ESTADO DE PANDEMIA (NOVO CORONAVÍRUS).

NÃO CONHECIMENTO
. QUESTÃO A SER APRECIADA PELO JUÍZO COMPETENTE NA ORIGEM EM PRIMEIRO LUGAR, E DE ACORDO COM AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE VIGENTES NO MOMENTO EM QUE O AGRAVANTE SEJA DETIDO.

4.- ALEGADA FALTA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O PROCESSO DE EXECUÇÃO.

IMPROVIMENTO
. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDO POR EXEMPLO, COM A GUIA DE EXECUÇÃO, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, E A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTROS DOCUMENTOS QUESTIONADOS. INOBSERVÂNCIA DE FALHA NA FORMAÇÃO DOS PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE JUSTIFIQUE, NESTE MOMENTO, A INTERVENÇÃO DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo em Execução Penal

nº
8003693-69.2022.8.05.0000
, tendo como agravante
EDERVAL MIRANDA SILVA FERREIRA
, e como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

09